Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. FILHO MAIOR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COMPARECIMENTO DO RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.

I – Operam-se os efeitos da revelia, ante a não apresentação da contestação, pois o réu, regularmente citado e advertido, compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento desacompanhado de Advogado ou Defensor Público. Arts. 6o e 7o da Lei 5.478/68.

II – Consoante disposto no art. 349 do CPC, ao réu revel era admitida a produção probatória até o encerramento da instrução processual. Portanto, vedada a análise dos documentos juntados extemporaneamente com a apelação.

III - Apelação desprovida.